Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-48.2019.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000061-48.2019.8.14.0091

RECORRENTE/RECORRIDO: MAYKO JEFERSON DOS SANTOS TEIXEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAYKO JEFERSON DOS SANTOS TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DEFESA: IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. PREJUDICADO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE RECHAÇADA. JUÍZO RETRATAÇÃO. NOVA DECISÃO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, DO CPB. RAZÕES
PARQUET
ESTADUAL. RETORNO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DEFESA E DESPROVIDO PARA ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, do Código Penal.

2. O Magistrado de primeiro grau, em juízo de retratação, afastou a qualificadora do motivo fútil e manteve a pronúncia do Recorrente. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso para que a qualificadora fosse reestabelecida.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; (ii) se é cabível a desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal privilegiada); (iii) se há possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil em fase anterior ao Tribunal do Júri; e (iv) se é inconstitucional a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
.

III.

Razões de decidir

4. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos pelos depoimentos das testemunhas prestados em sede policial e em juízo, pelo depoimento da própria vítima; assim como pelo registro de ocorrência policial, pelo laudo de hematologia forense realizado na arma do crime, pela fotografia constante do IP em que consta a vítima com a faca encravada em seu abdômen, além do laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

6. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Quanto a possibilidade de exclusão de qualificadora, esta somente pode ser decotada quando manifestamente improcedente. Entretanto, no caso em tela o pedido resta prejudicado, pois em sede de retratação o Magistrado a quo decotou a circunstância do motivo fútil e, em nova decisão, pronunciou o Recorrente nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

8. Ademais, cerca da alegação de desclassificação para crime diverso, é necessário certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

9. Por fim, no que tange à alegação de inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
, ressalta-se que este entendimento já está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A decisão de pronúncia não condena o réu, apenas admite a acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri, respeitando o devido processo legal. Portanto, não há violação ao princípio da presunção de inocência.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. 2. A desclassificação do crime de homicídio somente é cabível quando demonstrada certeza quanto a ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. O pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil se encontra prejudicado, ante a exclusão desta feita pelo Magistrado
a
quo em sede de retratação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5°, XXXVIII, alínea “d”; CPPB, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA, RESE nº 0010414-48.2018.8.14.0006, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18.06.2024, DJe 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos da defesa e do
Parquet
Estadual de 1º Grau, dando provimento, em parte, ao Recurso da defesa, a fim de manter o decote da qualificadora do motivo fútil, e negar provimento ao Recurso da acusação, mantendo-se a decisão de pronúncia retificada em juízo de retratação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Mayko Jeferson dos Santos Teixeira
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, Juíza de Direito
da Vara Única da Comarca de Salvaterra
/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítima Elivan Manoel Santos dos Santos.

Narra a denúncia, à ID 20214438,
que:

“No dia 1/1/2019, por volta das 03h00min, na Localidade de Barro Alto, Salvaterra/PA, MAYKO JEFERSON DOS SANTOS TEIXEIRA (SARICO)
tentou matar
, seu primo, ELIVAN MANOEL SANTOS DOS SANTOS, pois deferiu uma facada no abdômen deste.

Consta dos autos, que no dia e local acima, durante uma comemoração familiar pela chegada do ano novo, após desentendimento entre o denunciado e a vítima, uma vez que, MAYKO possuía uma rixa com FAGNER irmão de ELIVAN.

Momento em que, o denunciado resolveu se armar com uma faca e após trocar olhares com ELIVAN, desferiu-lhe uma facada na região abdominal, tendo a faca ficado presa na vítima.

Em seu interrogatório Policial, o acusado assumiu a autoria delitiva. Relatou que durante possuía uma rixa com FAGNER irmão de ELIVAN e que este teria tomado as dores do irmão e que após ELIVAN lhe ameaçar de morte armou-se com uma faca e lhe furou no abdômen.

DO DIREITO

Constam dos autos de IPL, indícios suficientes de
autoria e materialidade do delito,
hábeis a formar a
opinio delicti Ministerial
, em especial através dos depoimentos testemunhais de fls. 3/5, pelos registros fotográficos de fl. 7, pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 8, além da confissão do acusado perante à Autoridade Policial (fl.9),
razão porque existe justa causa para a propositura da presente ação penal.

Logo, assim agindo, o denunciado MAYKO JEFERSON DOS SANTOS TEIXEIRA (SARICO), incorreu na
prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso II, c/c Art. 14, inciso II, ambos do CP
”.

Em razões recursais
,
à ID
20214461
, pugna a defesa pela despronúncia do Recorrente, alegando insuficiência de indícios de autoria e de materialidade delitiva; desclassificação para lesão corporal privilegiada, por ausência de
animus necandi
; pelo decote da qualificadora por motivo fútil e, por fim, pela inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
.

Em despacho, à ID

20214471
, o douto Magistrado primevo, em juízo de retratação, reformou a decisão vergastada para pronunciar o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14. Inc. II, ambos do CPB.

À ID 20214477
, pugna a RMP de 1º Grau pela
reconsideração da decisão,
à ID 20214471
, ou seja, para retornar a qualificadora do motivo fútil mediante juízo de retratação, ou determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Em despacho, à ID 20214479
, foram os autos encaminhados a este E. Tribunal.

À ID 23853711
, pugna a defesa pelo não conhecimento do Recurso, ante a sua intempestividade.

Nesta Instância Superior
,
à ID 20622158
, o 7º Procurador de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento dos recursos apresentados pela defesa e pelo Ministério Público de Primeiro Grau e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso da defesa, devendo ser mantida a pronúncia e retirada a qualificadora de motivo fútil, bem como DESPROVIDO o recurso da acusação, mantida a referida retirada da qualificadora, nos termos ao norte mencionados.

Em contrarrazões
,
à ID 23853706,
a RMP de 1º Grau, Dra. Juliana Freitas dos Reis, pugna pelo conhecimento e, no mérito, improvimento total do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Mayko Jeferson dos Santos Teixeira como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

À ID 23853707
, há Certidão ratificando a intempestividade das contrarrazões supra.

Instada a se manifestar acerca da insurgência Ministerial, a ilustre Defensora Pública, Dra. Joana Aurélio de Lima,
à ID 23853711
, argui a intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
Estadual, bem como para que não seja conhecido o Recurso.

Por fim, o 7º Procurador de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará, Dr. Armando Brasil Teixeira,
à ID 23893068
, RATIFICA os termos do Parecer anteriormente exarado,
à ID 20622158
, no presente feito.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua despronúncia se impõe, alegando insuficiência de indícios de autoria e de materialidade delitiva; pela desclassificação para lesão corporal privilegiada, por ausência de
animus necandi
; decote da qualificadora por motivo fútil e, por fim, sustenta a inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
.

Em análise dos autos, depreende-se que, em juízo de retratação, o Magistrado primevo afastou a qualificadora do motivo fútil, pronunciando o réu, ora Recorrente, nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Cumpre destacar que da nova capitulação da sentença de pronúncia, insurge-se a RMP de 1º Grau, pugnado pelo retorno da qualificadora decotada.

De outra banda, a defesa, na pessoa da Defensora Pública, Dra. Joana Aurélio de Lima, argui a intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
Estadual, bem como para que não seja conhecido o Recurso requerendo o retorno da qualificadora.

Vamos por parte.

Quanto as intempestividades alegadas pela defesa, resta pacificado na jurisprudência pátria que se trata de mera irregularidade, dispensando maiores incursões, razão pela qual sigo para a análise meritória.

-
Da almejada despronúncia

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 20214440
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade delitiva do crime de homicídio tentado contra a vítima Elivan Manoel Santos dos Santos está devidamente comprovada nos autos, em especial pelo registro de ocorrência policial, pelo laudo de hematologia forense realizado na arma do crime, pela fotografia constante À fl. 7 do IP, em que consta a vítima com a faca encravada em seu abdômen, além do laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima.

Por seu turno, ainda de acordo com o
decisum
atacado, os indícios de autoria vêm calcados, essencialmente, nos depoimentos das testemunhas, prestados em sede policial, e repetidos em juízo e, principalmente, pelo depoimento da vítima.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

No caso em apreço, pugna, ainda, a defesa pela desclassificação em relação ao crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal privilegiada, sob alegação de que à conduta dele não estaria revestida de
animus necandi.

Contudo, depreende-se que, neste caso, a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que, como cedilho, a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que,
in casu
,

não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada, como bem quer fazer entender a defesa.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ressalte-se, ainda, não existir dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da exclusão da qualificadora

Compulsando os autos, depreende-se que este item resta prejudicado, já que o douto Magistrado primevo, em juízo de retração, decotou a circunstância do motivo fútil e, em nova decisão, pronunciou o Recorrente nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

- Da inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate

Alega, por fim, a defesa, que o Princípio em comento padece de inconstitucionalidade, vez que não se encontra positivado na Carta Maior.

Com efeito, verifica-se que o entendimento supra não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte e demais Tribunais Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, já que a decisão de pronúncia é mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2; 3 e 4. (...).

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

Derradeiramente, acerca do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação ministerial, pugnando pela reforma desta última decisão proferida pelo Magistrado do feito, em juízo de retratação, a fim de que seja mantida a qualificadora do motivo fútil, de igual forma não merece abrigo.

Acerca da manutenção, ou não, da referida qualificadora, aliás como destacou o ilustre Procurador de Justiça Criminal, em seu judicioso parecer, verifica-se que a argumentação da acusação é de que o motivo fútil se verificou nos autos na medida em que “a motivação do crime foi um desentendimento anterior entre as partes, o que revela a desproporcionalidade entre o motivo e o resultado obtido”.

Nesse caso, mister se faz, mais uma vez, se ater ao que foi exposto pelas testemunhas inquiridas em sede de instrução processual, que, tendo presenciado a dinâmica dos fatos, apontam a motivação do crime, bem como as circunstâncias, pois o Relatório policial aponta que: Assim, o que se verifica nos autos é uma suposta motivação em razão de um desentendimento antigo entre a vítima e o irmão do autor.

Assim sendo, carece de maiores esclarecimentos nos autos acerca da motivação supostamente fútil em relação ao crime.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço dos recursos interpostos pela defesa e pelo
Parquet
Estadual de 1º Grau e, no mérito, pelo parcial provimento do Recurso da defesa, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia que retirou a qualificadora de motivo fútil, assim como improvido o Recurso da acusação.

É o voto.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 07/03/2025